Tribunal: TJDFT
Processo: 0713108-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713108-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: SAMARA ESPINDOLA LIMA APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar, querendo, contrarrazões ao agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 05 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator